Tribunal: TJDFT
Processo: 0700016-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À EDUCAÇÃO. AVANÇO ESCOLAR. IMPETRANTE MENOR PÚBERE. APROVAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. ADMINISTRAÇÃO. IMPETRANTE CURSANDO O 3o ANO DO ENSINO MÉDIO. CONCEDIDA A TUTELA DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO PARA FINS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. IMPETRANTE APROVADA NO EXAME SUPLETIVO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EXPEDIDO. MAIORIDADE ALCANÇADA. DESCONSTITUIÇÃO DA SITUAÇÃO CONSOLIDADA DA IMPETRANTE. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL. INAPLICÁVEL A TESE FIXADA PELA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DESTE TJDFT NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 13. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.
1. Remessa necessária da sentença que concedeu a segurança para determinar à impetrada, que assegure a matrícula da impetrante em curso supletivo para conclusão do ensino médio, com sua submissão aos exames necessários e expedição de certificado de conclusão do ensino médio no caso de aprovação, em tempo hábil para matrícula na instituição de ensino superior em cujo vestibular foi aprovada.
2. No caso, a impetrante, com 17 (dezessete) anos de idade à época, foi aprovada no processo seletivo de instituição de ensino superior para ingresso no curso de bacharelado em Administração. 2.1. Por ainda cursar o 3o ano do ensino médio, buscou a impetrada, com o objetivo de se matricular no curso supletivo, para obter o certificado de conclusão do ensino médio. Contudo, sua matrícula foi negada sob o fundamento de que não seria acessível a menores de 18 (dezoito) anos de idade.
3. A pretensão da impetrante tem por objetivo concluir o ensino médio por meio do supletivo antes dos 18 (dezoito) anos de idade, pois foi aprovada em vestibular para graduar-se em instituição de ensino superior. 3.1. O disposto no artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei no 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para melhor adequação aos princípios incrustados na Constituição Federal, não deve ser interpretado de maneira isolada. Embora a referida lei estabeleça que os cursos e exames supletivos, no nível de conclusão de ensino médio, são destinados aos maiores de 18 (dezoito) anos de idade, não se pode olvidar que o artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. 3.2. Ou seja, apesar da restrição legal quanto à idade limite para a participação em curso seletivo, as circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual da impetrante, que, antes de encerrar o 3o ano do ensino médio, já conseguiu a aprovação para o estudo universitário (curso de administração). Além disso, conforme o histórico escolar do ensino médio, a impetrante é fortemente proficiente em algumas matérias e, em outras, atende os padrões e às exigências básicas para o curso. 3.3. Precedentes: “[...] 3. O artigo 38 da Lei de Diretrizes e Bases estabelece que os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos para a conclusão do ensino médio para maiores de 18 anos. O referido artigo, todavia, deve ser interpretado à luz do art. 208, V, da Constituição Federal -CF, que garante acesso aos níveis mais elevados de ensino com base na capacidade de cada um. Assim, o limite de idade previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional deve ser interpretado de forma razoável. [...] 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.” (07018487220248070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 18/4/2024.); “[...] 2. Consoante preconiza o art. 38, § 1o, II, da Lei n. 9.394/96, os exames de cursos supletivos, no que se referem à conclusão do ensino médio, realizar-se-ão para os maiores de 18 (dezoito) anos. Entretanto, não se revela razoável interpretar a norma supracitada de forma literal e isolada, desconsiderando eventuais circunstâncias fáticas nos casos concretos que incitem, excepcionalmente, a atenuação da referida exigência pautada tão somente no critério etário. 3. À luz do comando exarado no art. 208, V, da Constituição Federal, é dever do Estado garantir o acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa e criação artística, segundo a capacidade de cada um. Em outras palavras, o critério capacitário possui guarida constitucional e, por consequência, não deve ser desprezado diante da aplicação isolada de critério baseado em idade. 4. Demonstrado que o agravante foi aprovado no vestibular para curso de ensino superior, ainda que menor de idade e antes da conclusão do ensino médio, e que dispõe de tempo exíguo para apresentação da documentação pertinente a fim de garantir a vaga conquistada mediante mérito individual, revela-se descabido e desarrazoável obstar sua matrícula em curso supletivo tão somente com base no critério etário. Precedentes. [...] 7. Recurso conhecido e provido.” (07063947820218070000, Rel. Sandra Reves,2a Turma Cível, DJE: 20/11/2023.); “[...] 1. A vedação contida na lei no 9.394/96 deve ser interpretada à luz da capacidade do aluno, não sendo crível obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino, quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto. [...] 3. O art. 208, V, da Carta Federal, assegura o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, conferindo amparo para se pleitear a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07208601420208070000, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, PJE: 14/12/2020.); “[...] II. De acordo com a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Constituição da República, o menor de dezoito anos que logra aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os testes para a obtenção do certificado respectivo. [...] IV. Recurso conhecido e provido.” (07130554420198070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 9/7/2020.).
4. De mais a mais, depreende-se da análise dos autos, que, por força da medida antecipatória deferida, a impetrante realizou o exame supletivo e, tendo sido aprovada, recebeu o certificado de conclusão do ensino médio. 4.1. Acrescente-se, ainda, que sequer persiste a limitação de ordem etária, imposta por lei, para que a impetrante fosse impedida de acessar o ensino supletivo, haja vista a maioridade alcançada. 4.2. Portanto, não seria razoável nem proporcional, agora, desconstituir a situação da impetrante, já consolidada, máxime porque não houve qualquer prejuízo a terceiros nem tampouco lesão ao interesse público, restando suprida a indicação das consequências assim como das condições para regularização da situação, conforme dispõe os artigos 20 e 21 da Lei n.o 13.655/2018, que inclui na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, disposições sobre segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público. 4.3. Desta feita, não há interesse público a justificar a solução em sentido inverso, na medida devendo ser rigorosamente observado o princípio da segurança jurídica. 4.4. Precedentes: “[...] 2. Se a parte interessada obteve a tutela provisória consistente na participação em exame supletivo, tendo concluído com êxito o ensino médio, o tempo decorrido estabilizou uma situação jurídica amparada na determinação judicial, impondo a aplicação da Teoria do fato consumado. Precedentes do STJ. 3. As situações consolidadas pelo decurso de tempo devem ser respeitadas, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo material e emocional, além de ofensa ao disposto no art. 493 do CPC. [...].” (07210462920238070001, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJE: 15/2/2024.); “[...] IV. À luz da teoria do fato consumado, deve ser preservada a situação jurídica da parte que, amparada em pronunciamento judicial válido, superou o ensino médio e está cursando o ensino superior, na medida em que não se pode retirar do seu patrimônio educacional o histórico acadêmico conquistado. [...].” (07240198820228070001, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 27/10/2023.); “[...] A impetrante, aprovada em vestibular, obteve, em liminar, posteriormente confirmada por sentença, provimento favorável para ser submetida à avaliação de aprendizagem e receber o respectivo certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula na Universidade. Na hipótese, deve ser aplicada a teoria do fato consumado, em respeito aos princípios da estabilidade das relações sociais e da segurança jurídica, tendo em vista que a reversibilidade da demanda somente causaria prejuízos desnecessários aos direitos sociais alcançados pela impetrante, que já estava prestes a concluir o ensino médio e possuía 18 anos completos. [...].” (07024997220228070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 29/6/2022).
5. Não se desconhece que a Câmara de Uniformização deste Tribunal, no incidente de resolução de demandas repetitivas no 13, julgado em 3/5/2021, fixou a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” 5.1. Ocorre que foram interpostos recursos especial e extraordinário contra o referido acórdão, os quais, admitidos, nos termos do § 1o do artigo 987 do Código de Processo Civil, possuem efeito suspensivo ex legis, de forma que a orientação firmada no julgamento de mérito do incidente não guarda, até o presente momento, efeito vinculante e, nessa medida, não há violação ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. 5.2. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “[...] 1. Interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado (REsp 1.869.867/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 03/05/2021). 2. A decisão que não aplica de imediato o comando do IRDR desafiado por apelo especial não ofende a autoridade daquele, uma vez que os efeitos do incidente se encontram suspensos enquanto não julgado o recurso excepcional (art. 982, § 5o, do CPC), ou seja, não havendo IRDR com força obrigatória em vigor, não se estaria diante de nenhuma das hipóteses de reclamação (art. 988 do CPC). 3. Embora haja decisões do STJ no sentido de não ser necessário aguardar o trânsito em julgado de matéria firmada em IRDR para sua aplicação, esse entendimento é mais adequado nos casos em que a coisa julgada só não se formou porque pendente o exame de embargos de declaração ou petição autônoma, mas não nas hipóteses em que pendente o julgamento do próprio recurso excepcional (art. 982, § 5o, do CPC). 4. Hipótese em que não cabe reclamação contra decisão que determina o sobrestamento do feito enquanto pendente de julgamento o recurso especial interposto em face do acórdão que julga Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR). 5. Recurso especial provido.” (REsp no 1.976.792/RS, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJE: 20/6/2023).
6. Sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei no 12.016/2009.
7. Remessa necessária improvida.